Tribunal: TJBA
Processo: 0012804-91.2003.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012804-91.2003.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GRANITOS VENECIA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - ME

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal fundada em crédito tributário, com fundamento na prescrição quinquenal prevista no art. 174 do CTN, em sua redação original. A execução foi ajuizada em 2003, mas o Estado permaneceu inerte por mais de quatro anos antes de requerer a expedição de mandado de citação, que nunca foi cumprido. A sentença reconheceu a prescrição ante a ausência de citação válida e a demora injustificada na condução do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição da pretensão executiva, diante da ausência de citação válida e da inércia do exequente; (ii) definir se é aplicável a Súmula 106 do STJ na hipótese de responsabilidade compartilhada pela demora na prática de atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contagem do prazo prescricional rege-se pelo art. 174 do CTN, na redação anterior à LC 118/2005, segundo o qual apenas a citação pessoal válida tem o condão de interromper a prescrição.

4. A Súmula 106 do STJ exige, para sua aplicação, que a demora na citação decorra exclusivamente de falha do Judiciário, o que não se verifica quando o exequente permanece inerte por anos sem impulsionar o feito.

5. A análise da conduta do Estado revela negligência processual ao deixar de acompanhar o andamento da ação por mais de quatro anos, contribuindo diretamente para a paralisação do feito.

6. A responsabilidade pela demora na prática dos atos é compartilhada entre o Judiciário e o exequente, o que afasta a incidência da Súmula 106 do STJ.

7. A interpretação da Súmula 106 deve ser restritiva, sob pena de legitimar a desídia processual das partes e comprometer a segurança jurídica.

8. A alegação de nulidade por ausência de intimação prévia é irrelevante no caso concreto, diante do reconhecimento da prescrição por fundamentos autônomos e da possibilidade de sua decretação de ofício em matéria fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
i)
A citação pessoal válida é o único marco interruptivo da prescrição na execução fiscal proposta sob a vigência do art. 174 do CTN em sua redação original.
ii)
A inércia prolongada do exequente inviabiliza a aplicação da Súmula 106 do STJ, ainda que haja falha da serventia na expedição do mandado de citação.
iii)
A prescrição pode ser reconhecida de ofício nas execuções fiscais, independentemente de prévia intimação da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174 (redação original); CPC/2015, art. 487, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; TJBA, Apelação Cível n. 0753709-71.2012.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação Cível
da Comarca de Teixeira de Freitas, que tem como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
, e, na qualidade de Apelada,
GRANITOS VENECIA IMPORTA
ÇÃ
O EXPORTA
ÇÃ
O LTDA - ME
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em
NEG
AR PROVIMENTO
AO RECURSO
,
amparados nas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA